Tribunal: TJDFT
Processo: 0725052-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DIREITO AOS LUCROS CESSANTES E À DEVOLUÇÃO DOS JUROS DE OBRA. TEMA No 996 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. FORTUITO EXTERNO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas rés JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, às seguintes obrigações: a) pagarem ao autor indenização por lucros cessantes, no valor de R$12.540,00 (doze mil, quinhentos e quarenta reais), mais os acréscimos legais; e b) restituírem ao autor juros de obra, no valor de R$9.036,75 (nove mil e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) competência do Juizado Especial para o processo e julgamento da causa; (ii) litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal; (iii) legitimidade passiva das rés; (iv) direito do autor à indenização por lucros cessantes e à restituição de valores desembolsados a título de juros de obra; e (v) hipótese de fortuito externo, justificativa para o atraso na entrega do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares de incompetência dos Juizados Especiais, litisconsórcio passivo necessário e ilegitimidade passiva. 3.1. A causa de pedir está embasada no atraso na entrega do imóvel, inadimplemento que é atribuído às recorrentes e a matéria discutida é de competência da Justiça do Distrito Federal. 3.2. A Caixa Econômica Federal não é litisconsorte necessário na presente ação, porquanto a cobrança dos juros de obra foi promovida exclusivamente pelas recorrentes. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1808125, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 29.1.2024. 3.3. As recorrentes figuram como construtora e promotora do empreendimento, respectivamente, conforme o contrato de compra e venda (ID 69270361), razão pela qual são partes legítimas para responderem à pretensão deduzida pelo autor. Preliminares rejeitadas.
4. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
5. O Tema no 996 do Superior Tribunal de Justiça, por força do julgamento do REsp no 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância; 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor."
6. Segundo o item 1.1. do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva da unidade habitacional (ID 69270360), qual seja, 30/12/2021, com a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, afastada a data de 30/01/2023 e o prazo contratual de 60 (sessenta) dias, fixados somente no contrato de compra e venda (ID 69270361) e que diferem do prazo inicialmente pactuado. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1912311, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024.
7. Outrossim, é inconteste que o imóvel foi entregue em 21/08/2023 (ID 69270363), após o término do prazo ajustado, incluído o período de tolerância, de modo que é ilícita a cobrança dos juros de obra ou encargo equivalente no período, assim como é presumido o prejuízo do adquirente, a justificar indenização por lucros cessantes na forma de aluguel mensal, assegurado o reembolso do montante a título de juros de obra (ID 69270255). Inteligência dos itens 1.2 e 1.3 do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1669303, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 27.2.2023.
8. No tocante ao valor da indenização por lucros cessantes, configura-se que o montante fixado na sentença foi obtido mediante pesquisa em sites de busca de imóveis para locação (ID 69270257), parâmetro insatisfatório para comprovar a similitude entre o imóvel do autor e os imóveis pesquisados. O critério a ser adotado para a fixação da indenização, em consonância com o entendimento jurisprudencial, corresponde ao aluguel mensal de 0,5% (cinco décimos) do valor do imóvel adquirido pelo autor (R$112.107,26 - ID 69270361, Pág. 2). Assim, em face do período em que perdurou a mora das rés (30/06/2022 a 21/08/2023 - 13 meses e 21 dias), a indenização por lucros cessantes deve ser fixada em R$7.679,34 (sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos). Nesse sentido: Acórdão 1390407, 0700186-06.2016.8.07.0016, Rel. Gilmar Tadeu Soriano, Terceira Turma Recursal, j. 7.12.2021.
9. Ademais, eventual falta de mão de obra qualificada deve ser tratada, no máximo, como fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade e não afasta a responsabilidade das rés, decorrente do risco da atividade que exercem. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1822185, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26.2.2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por lucros cessantes para R$7.679,34 (sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11. Custas recolhidas (ID 69270383). Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).